Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001793-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA - CPF: 488.032.601-10 (APELANTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GORSSO (APELADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PARALISIA INCAPACITANTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE DEMANDAM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No mandado de segurança, que não admite dilação probatória, exige-se que a parte impetrante comprove, de plano, a ilegalidade do ato combatido.

2. Na hipótese, a controvérsia envolve aspectos estritamente técnicos que demandam a realização de prova pericial, impossível de ser realizada pela via mandamental.

3. Configurada a inadequação da via eleita, impõe-se a denegação da ordem, porém sob fundamento diverso, para extinguir a ação sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 6°, § 5°, da Lei n.° 12.016/2009 e artigo 485, inciso VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1001793-16.2021.811.0041
,
denegou a segurança
, nos seguintes termos (ID.
129913652
):

“
Vistos.

ROSANA DO CARMO CARVALHO, qualificada na inicial, impetrou o presente remédio constitucional contra suposto ato coator praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV com objetivo de obter a isenção do IRPF por ser servidora pública estadual aposentada e portadora de paralisia irreversível. Informa que apresentou pedido de administrativo de isenção de imposto de renda, entretanto, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a moléstia não se enquadra nas situações previstas na legislação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Encartou documentos com a inicial.

Liminar deferida, sem oposição. Informações prestadas pelo impetrado averbou em preliminar a ilegitimidade passiva do Governador do estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Administração e Secretário de Estado da Fazenda e, no mérito, requereu a denegação da segurança.

Ministério Público comunicou inexistir motivos para sua intervenção nestes autos.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

Primeiramente, a ilegitimidade passiva do Governador do estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Administração e Secretário de Estado da Fazenda já foi apreciado pela relatora do processo, Desa. Maria Erotides Kneip, na ocasião da impetração primária, perante o e. TJMT, onde se reconheceu a incompetência deste e determinou a remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento em relação ao Diretor do MTPREV.

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Extrai-se dos autos que a impetrante é Professora inativo e portadora da CID 10 - T92.1 (sequelas de fratura do braço) e G83.2 (menoplegia do membro superior), apresentando-se sob a forma de monoparesia, de caráter permanente, conforme laudos médicos encartados.

O artigo 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, com alterações introduzidas pela Lei no 13.105/2015, dispõe que:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

O STJ assentou que “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN" (REsp 1.116.620/BA, decidido sob o regime do art. 543-C do CPC).

De igual modo, o precedente firmado pelo STF no RE 233.652, assevera que o rol contido no dispositivo legal da Lei 7.713/88, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

No mesmo sentido da tese firmada nas Cortes Superiores é a interpretação do tributarista Hugo de Brito Machado: “Há quem afirme que a interpretação literal deve ser entendida como interpretação restritiva. Isto é um equívoco. Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição” (Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 362.).

Embora a exordial tenha induzido que as moléstias T92.1 (sequelas de fratura do braço) e G83.2 (monoplegia do membro superior) se enquadram como paralisia irreversível, ainda que a moléstia da impetrante seja grave, o acervo probatório não permite a convicção de existir paralisia irreversível e incapacitante.

A paralisia irreversível e incapacitante não é uma doença propriamente dita, mas um desdobramento que decorre de outras doenças que afetam o sistema neurológico, causando a paralisia. É considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos terapêuticos da Medicina especializada e os prazos necessários à recuperação motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade e que tornem o examinado total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.

In casu, a condição da impetrante (monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro) de pessoa portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante demanda dilação probatória, providencia vedada nesta via, visto que inexiste documento demonstrando sua incapacidade total.

Registro que os tipos de deficiências ou doenças crônicas para a concessão da isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA, não os mesmo para o IRPF, estas previstas na Lei Federal no 7.713/88.

Nestas condições, a impetrante não se amolda a hipótese legal, de modo que não é possível reconhecer o direito à isenção do benefício fiscal.

DECIDO

Ante o exposto, revogo a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.

Às providências.

Cuiabá, 09 de novembro de 2021.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
que é pessoa com deficiência – paralisia irreversível nos membros superiores (CID10 G83.2 e T 92.1), possuindo direito líquido e certo à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88.

Argumenta que basta o cumprimento dos requisitos previstos na legislação para que faça jus ao benefício, quais sejam o recebimento de proventos de aposentadoria e o acometimento por doença elencada no dispositivo legal.

Aduz que a patologia declarada nos autos é inegável, pois atestada por laudo médico oficial, ao qual foi submetida para obter a isenção do IPI, além de relatórios dos médicos que acompanham a parte apelante.

Verbera, mais, que nada justifica a negativa da administração pública em conceder a isenção legal a que faz jus a servidora aposentada.

Apregoa, ainda, que além do reconhecimento do direito à concessão do benefício fiscal, impõe-se a restituição dos valores retidos indevidamente na fonte, retroativo à data da comprovação da doença.

Assevera, também, que o magistrado
a quo
fundamentou na sentença vergastada que o acervo documental é insuficiente para análise meritória e que a demanda necessita de dilação probatória, razão pela qual deveria ter julgado extinta a ação sem julgamento de mérito.

Por essas razões requer
(ID. 129913663):

“a) O recebimento da presente apelação, nos seus efeitos suspensivos, nos termos do parágrafo único do art. 1012 do CPC;

b) A manutenção dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, tendo em vista que, neste momento, a Agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o efetivo prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos da Lei 1.060/50;

c) A intimação do apelado para se manifestar, em assim querendo, no prazo legal;

d) Requer que seja apreciado o presente recurso de apelação para que seja anulada a sentença, para que determinando os autos para o juízo de origem e determinando que sentença seja expedida sem resolução do mérito para que assim a parte impetrante possa ingressar com as vias ordinárias cabíveis e demandar a dilação probatória
”.

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo
não
provimento do apelo (ID.
129913672
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 1
36664653
).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1001793-16.2021.811.0041
,
denegou segurança pretendida
.

Infere-se do autuado
que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
com o propósito
obter a isenção do imposto de renda, por ser servidora pública estadual aposentada com paralisia irreversível dos membros superiores.

De acordo com o narrado na inicial, apesar de comprovar a patologia incapacitante, por laudo médico oficial, a autoridade impetrada indeferiu administrativamente o pedido, sob o fundamento de que a moléstia não se enquadra nas situações previstas na legislação.

O pedido liminar foi deferido para determinar à autoridade apontada como coatora “
que se abstenha de efetuar o desconto referente ao Imposto de Renda (IRRP) sobre os proventos da impetrante ROSANA DO CARMO CARVALHO, CPF n° 488.032.601-10 a partir da próxima folha de pagamento (03/2020) até julgamento de mérito, pena de multa diária
” (ID. 129910866).

O juízo
a quo
concluiu pela necessidade de
dilação probatória, o que é vedado na via mandamental e, por não se enquadrar a parte impetrante na hipótese legal, denegou a segurança (ID. 129913652).

Eis o necessário a relatar. Passo, portanto, à análise da controvérsia.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso)

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso)

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese, como já destacado, a parte
apelante sustenta, em breve síntese, que é servidora estadual aposentada, portadora de patologia incapacitante, porém a parte apelada indeferiu o seu pedido de isenção de pagamento de imposto de renda.

Com efeito, o artigo 6°. Inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, isenta de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por acidente em serviço e os percebidos polos portadores das moléstias graves expressamente previstas, ainda que contraídas após a concessão do benefício previdenciário em questão,
in verbis
:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (...)”.

Por sua vez, o artigo 30, da Lei 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6°, da Lei n.° 7.713/1998, a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial. Veja-se:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)”.

Do exame dos documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que
a parte apelante instruiu a inicial com cópia do procedimento administrativo n.° 255788/2020 (ID. 129911626/129911628), no qual consta laudo de avaliação para isenção de IPI, da Receita Federal, laudo oficial elaborado pela perícia do Estado de Mato Grosso, além de relatórios médicos particulares.

No laudo médico elaborado pela Receita Federal foi atestada a existência de deficiência física da parte apelante, assim descrita (ID. 129911628 – pág. 03/07): “
Portadora de sequela definitiva em cotovelo esquerdo por fratura com extirpação da cabeça do rádio e limitação motora
”.

Os relatórios médicos particulares colacionados aos autos, indicam que a “
A paciente tem sequela definitiva no cotovelo esquerdo causada por fratura luxação que resultou em extirpação da cabeça do radio e reconstrução capsulo-regulamentar. Apresenta-se com comprometimento da função motora e dificuldade de executar movimentos com carga (...)”
(ID. 129911628 – pág. 01).

Já o laudo médico oficial elaborado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso concluiu que a parte apelante não se encontra acometida por enfermidade que justifique a isenção do imposto de renda, como transcrevo:

“
Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, que o (a) Requerente não é portador de enfermidade que justifica a concessão de isenção de importo de renda, no momento. A enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal”. (ID. 129911628 – pág. 15).

Da análise dos laudos médicos e documentos apresentados, não se conclui, de forma clara, tratar-se de paralisia irreversível e incapacitante, condição que não pode ser presumida.

Nesse contexto, em que pese os argumentos apresentados pela parte apelante, mister ressaltar que o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, prescreve a interpretação literal da norma,
in verbis
:

“
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”.

Ainda, a despeito da Súmula n.° 598 do STJ, quanto a prescindibilidade de laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, no caso dos autos há evidente conflito de informações técnicas entre a perícia da junta médica e os demais laudos apresentados pela parte apelante.

A divergência entre os laudos apresentados, como destacado pelo magistrado singular, demanda a realização de prova pericial a fim de apurar se as comorbidades elencadas podem ser consideradas ou não como paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do pagamento de imposto de renda, o que é inadmissível em sede mandamental.

Aliás, e
m situações semelhantes, em que servidores públicos aposentados demandam a isenção de imposto de renda, este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de produção de prova pericial. Confira:

“APELAÇÃO — PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — SERVIDOR APOSENTADO — ROL DE DOENÇA INCAPACITANTE DO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 — NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM PERÍCIA MÉDICA — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pelo servidor aposentado integram o rol do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível a realização de perícia médica.
Logo, constatado que o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Recurso provido”.

(N.U 1005825-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.

(N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022). (Grifo nosso).

Assim, da análise sumária das alegações da parte apelante e da prova pré-constituída, não se evidencia a existência de direito líquido e certo, diante da presença de dúvida e necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, o que não se afigura possível pela via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TJDFT. APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONFLITANTES. JUNTA MÉDICA OFICIAL. MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Desembargador Presidente do TJDFT.

2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.

3. O artigo 111 do Código Tributário Nacional assenta que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.

4. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova (vide Súmula 598 do STJ).

6. Havendo conflito de informações técnicas entre a perícia da junta médica oficial e do laudo do médico particular que assiste o paciente, necessária a produção de prova pericial para apurar se as comorbidades elencadas podem ser consideradas doenças graves para fins de isenção do pagamento de Imposto de Renda.

7. A estreita via do mandado de segurança não permite a inauguração da fase de instrução probatória para fins de produção de prova técnica.

8. Não demonstrado cabalmente o direito líquido e certo do impetrante e não havendo ilegalidade aparente do ato da Administração Pública, ao indeferir o requerimento de isenção de recolhimento de Imposto de Renda, impõe-se a denegação da segurança.

9. Segurança denegada”.

(TJ-DF 07327666420218070000 DF 0732766-64.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/02/2022, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso)

Referido julgado foi, inclusive, referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, que negou provimento ao Recurso Ordinário, por não verificar a presença de direito líquido e certo da parte impetrante. Eis a decisão:

“DECISÃO

Cuida-se de Recurso Ordinário contra acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TJDFT. APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONFLITANTES. JUNTA MÉDICA OFICIAL. MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Desembargador Presidente do TJDFT.

2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.

3. O artigo 111 do Código Tributário Nacional assenta que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção.

4. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova (Súmula 598 do vide STJ).

6. Havendo conflito de informações técnicas entre a perícia da junta médica oficial e do laudo do médico particular que assiste o paciente, necessária a produção de prova pericial para apurar se as comorbidades elencadas podem ser consideradas doenças graves para fins de isenção do pagamento de Imposto de Renda.

7. A estreita via do mandado de segurança não permite a inauguração da fase de instrução probatória para fins de produção de prova técnica.

8. Não demonstrado cabalmente o direito líquido e certo do impetrante e não havendo ilegalidade aparente do ato da Administração Pública, ao indeferir o requerimento de isenção de recolhimento de Imposto de Renda, impõe-se a denegação da segurança.

9. Segurança denegada.

Sustenta o recorrente que foi violado seu direito líquido e certo, uma vez que afirma possuir direito à isenção do imposto de renda por ser portador de cardiopatia grave. Afirma que o laudo médico oficial, utilizado pela Administração para indeferir o seu pedido administrativo, é imprestável, uma vez que possui fundamentação deficiente.

Sem Contrarrazões.

Parecer do Ministério Público, às fls. 243-247, e-STJ, no qual opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 29 de abril de 2022.

A Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fl. 198, e-STJ, grifei):

Contudo, no caso concreto , subsiste laudo pericial oficial, elaborado Núcleo de Perícia Médica Institucional do TJDFT, no sentido que não é possível concluir, de forma inequívoca, que o impetrante é portador de cardiopatia grave para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda.

(...)

Denota-se, por outro lado, conflito de informações técnicas da Junta Médica do TJDFT e do médico que assiste o paciente (ID 29889743).

Deveras, para infirmar esta assertiva da Administração Pública, deveria a parte interessada produzir prova técnica em sentido diverso.

Não obstante, a estreita via probatória do mandado de segurança não permite que o magistrado da causa inaugure a fase de instrução processual para produção de prova pericial.

Com efeito, ainda que se considere o teor da Súmula 598 do STJ ("É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"), verifica-se que existe laudo médico oficial, no qual se conclui que não há como afirmar que o recorrente é portador de cardiopatia grave.

Para infirmar o laudo médico oficial seria necessário instaurar regular dilação probatória, o que não é possível em Mandado de Segurança, uma vez que o writ exige prova pré-constituída. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 57.838/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022; MS n. 22.082/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 30/5/2022; e AgInt no RMS n. 53.774/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/5/2022.

Diante do exposto, não configurado o direito líquido e certo da parte impetrante, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RI/STJ, nego provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança .

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 25 de junho de 2022.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Relator”.

(STJ - RMS: 68650 DF 2022/0099624-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 29/06/2022)
. (Grifo nosso).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de retificação da sentença para que seja o feito julgado sem resolução de mérito, razão assiste à parte apelante, uma vez que, na hipótese, evidencia-se a inadequação da via eleita, o que implica em carência da ação mandamental, por falta de interesse processual.

Nesse diapasão, convém destacar que a denegação da segurança, em tais hipóteses, não implica em julgamento do mérito. Isso porque, o artigo 6°, § 5°, da Lei n.° 12.016/2009, estabelece que, mesmo nos casos previstos pelo artigo 267, do CPC/1973, atual artigo 485, será denegada a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
para manter a denegação da ordem, porém sob fundamento diverso, para extinguir a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 6°, § 5°, da Lei n.° 12.016/2009 e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA
COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO.

SR.

DES.

MARIO

ROBERTO

KONO

DE

OLIVEIRA (
2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA
COSTA (1o VOGAL):

Eis o resultado provisório do julgamento:
Após o voto da Relatora (Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago) no sentido de dar parcial provimento ao recurso, pediu vista o Desembargador Luiz Carlos da Costa (2o Vogal), Desembargador Mário Roberto Kono aguarda
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago:
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para manter a denegação da ordem, porém sob fundamento diverso, para extinguir a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] ‘
In casu
’, a condição da impetrante (monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro) de pessoa portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante demanda dilação probatória, providencia vedada nesta via, visto que inexiste documento demonstrando sua incapacidade total.

Registro que os tipos de deficiências ou doenças crônicas para a concessão da isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA, não os mesmo para o IRPF, estas previstas na Lei Federal no 7.713/88.

Nestas condições, a impetrante não se amolda a hipótese legal, de modo que não é possível reconhecer o direito à isenção do benefício fiscal.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, denego a segurança do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.

Às providências. [...]. (Id. 129913652 – fls. 3/4).

Rosana do Carmo Carvalho Costa
aposentou-se do serviço público em 27 de novembro de 2015, no cargo de
técnico administrativo
.

O ponto controvertido limita-se em verificar se faz jus a isenção do pagamento do imposto de
renda sobre os proventos de aposentadoria
, porque acometida de
monoplegia do membro superior (CID 10 G83.2)
e
sequelas de fratura do braço (CID 10 T92.1)
.

Os documentos médicos apresentados pela impetrante estão a indicar a presença de
comprometimento da função
no cotovelo esquerdo:

Relatório Médico

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

A paciente tem sequela definitiva no cotovelo esquerdo causada por fratura luxação que resultou em extirpação da cabeça do rádio e reconstrução capsulo-ligamentar
.

Apresenta-se com comprometimento da função motora e dificuldade de executar movimento com carga e dificuldade de executar movimentos com carga
.

Solicito parecer pericial para benefício de aquisição veicular com câmbio automático e direção hidráulica.

CIS T92.1. [...]. (Id. 67296490 – fls. 15). [sem negrito no original]

Relatório Médico

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

A paciente tem sequela definitiva no cotovelo esquerdo causada por fratura luxação que resultou em extirpação da cabeça do rádio e reconstrução capsulo-ligamentar
.

Apresenta-se com comprometimento da função motora e dificuldade de executar movimento com carga e dificuldade de executar movimentos com carga e redução da amplitude de movimento articular
.

Mantém-se em acompanhamento multi-profissional por tempo indeterminado.

CIS T92.1. [...]. (Id. 129911633 – fls. 3). [sem negrito no original]

Relatório Fisioterápico

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

Declaro que a Sra Rosana do Carmo Costa, esteve em tratamento fisioterapêutico nesta clínica, no ano de 2017 a 2048,
de acordo com quadro clínico de Fratura da borda anterior da cabeça do rádio, ainda apresenta comprometimento da função motora e dificuldade em executar movimentos de pronação e supinação do cotovelo esquerdo
. [...]. (Id. 129911633 – fls. 4). [sem negrito no original]

Por outro lado, o laudo médico pericial produzido durante a instrução do processo administrativo no 255788/2010 concluiu que a impetrante não é acometida de enfermidade constante no rol artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, pelo que não faria jus à isenção:

Laudo Pericial

[...]

Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, que a Requerente não é portador de enfermidade que justifica a concessão de isenção de imposto de renda, no momento
.
A enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal
. [...]. (Id. 129911628 – fls. 15).

Em relação à isenção do imposto de renda, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

[...]

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...].

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, por sua vez, condiciona o reconhecimento da isenção à comprovação da doença por serviço médico oficial.

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
.

Dessa forma, sem dúvida que é pressuposto para o reconhecimento da isenção, nos termos do artigo 30 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a comprovação da doença por serviço médico oficial.

Por outro lado, o verbete
no 598 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.”

Portanto, é certo que a questão demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, notadamente de perícia judicial, para dirimir as dúvidas que pairam sobre os documentos de ambas as partes.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
;”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora,

Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para manter a sentença, por fundamento diverso, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (falta de interesse de agir, artigo 485 do Código de Processo Civil).

V O T O

EXMO.

SR.

DES.

MARIO

ROBERTO

KONO

DE

OLIVEIRA (
2o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023